Tribunal: TJES
Processo: 5027825-16.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027825-16.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BAUSEN ESTETICA AVANCADA LTDA
RECORRIDO: GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5027825-16.2022.8.08.0048

Recorrente: BAUSEN ESTÉTICA AVANÇADA LTDA;

Recorrido: GETNET;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RETENÇÃO DE VALORES EM MÁQUINA DE CARTÃO, EM VIRTUDE DE NEGOCIAÇÕES ATÍPICAS, POR MEDIDA DE SEGURANÇA. DEMORA NO DESBLOQUEIO DOS VALORES APÓS PEDIDO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA DE PISO QUE RECONHECEU COMO DEVIDO O BLOQUEIO POR RAZÃO DE SEGURANÇA, PORÉM, ENTENDEU PELA DEMORA EXCESSIVA NA LIBERAÇÃO DOS VALORES, TENDO CONDENADO A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DE R$ 3.000,00. RECURSO DA AUTORA BUSCANDO A MAJORAÇÃO DO PEDIDO DE DANOS MORAIS, POR ENTENDER QUE O VALOR ARBITRADO NÃO CUMPRE OS EFEITOS NECESSÁRIOS. VALOR ADEQUADO AO CASO CONCRETO, SENDO RAZOÁVEL E DE ACORDO COM OS PRECEDENTES DESTA TURMA. AUTORA QUE, NA QUALIDADE DE PESSOA JURÍDICA, SEQUER FARIA JUS A DANOS MORAIS, EXCETO POR LESÃO À IMAGEM OU REPUTAÇÃO, QUE INOCORRERAM NO CASO. VEDAÇÃO, TODAVIA, DA REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENDO, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, POIS A PARTE CONDENADA ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado e no mérito lhe NEGAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)